Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constata-se que, além de o exequente/apelante não ter concordado com o suposto cumprimento integral da obrigação de fazer pelo Distrito Federal, ainda resta pendente discussão sobre a delimitação da obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença, a ser dirimida no bojo do AI no 0700377-89.2022.8.07.0000, motivo pelo qual não poderia o Juízo ter extinguido o feito nesse momento processual.
2. Apelação cível provida.